Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO IRREGULAR DO SERVIÇO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível em que a Recorrente, operadora de plano de saúde, impugna sentença que reconheceu a irregularidade da suspensão contratual por ausência de notificação de inadimplência, determinou o ressarcimento integral das despesas médicas particulares suportadas pelo Recorrido em atendimento de urgência e fixou indenização por danos morais.
2. O Recorrido sofreu acidente com lesões graves, realizou cirurgia de emergência e arcou com despesas hospitalares após negativa do plano de saúde fundada em inadimplência.
3. A sentença reconheceu que a operadora não comprovou notificação válida de inadimplência e determinou a restituição do valor de R$ 17.480,06 e indenização moral de R$ 3.000,00.
4. O Recorrente alega nulidade por intimação irregular e cerceamento de defesa, além de sustentar a regularidade da suspensão contratual, a inexistência de urgência, a ausência de dever de ressarcimento integral e a improcedência do dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação e cerceamento de defesa; (ii) definir se a suspensão contratual por inadimplência foi válida e se a negativa de cobertura foi legítima; e (iii) estabelecer se há responsabilidade civil do Recorrente pelas despesas médicas e pelo dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A intimação irregular não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo, conforme previsto no art. 282, §1o, do CPC. A republicação da sentença restabeleceu o prazo e permitiu o exercício da ampla defesa. O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa dado o convencimento do Magistrado pelas provas documentais consideradas por ele suficientes.
7. A suspensão do plano por inadimplência exige comprovação inequívoca de notificação, nos termos da RN/ANS no 593/2023. O Recorrente não comprovou ciência válida do contratante ou do beneficiário. A ausência dessa comprovação invalida a suspensão contratual.
8. A negativa de cobertura ocorreu em atendimento de urgência e emergência, cujas hipóteses exigem cobertura obrigatória conforme art. 35-C da Lei 9.656/1998 e Resolução CONSU no 13. A urgência e a emergência foram reconhecidas pelos documentos médicos juntados por ambas as partes.
9. O gasto particular do Recorrido decorreu diretamente da negativa indevida de cobertura e não da exigência externa do hospital. Assim, subsiste o dever de ressarcimento integral das despesas comprovadas.
10. A suspensão irregular do serviço em situação crítica viola direitos da personalidade, gerando dano moral. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, considerando o contexto e a gravidade do risco à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da notificação de inadimplência invalida a suspensão do plano de saúde, nos termos da RN/ANS no 593/2023. 2. A negativa de cobertura em situação de urgência e emergência é ilícita e gera dever de ressarcir integralmente as despesas médicas comprovadas. 3. A suspensão irregular de serviços essenciais em momento de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 282, §1o, CPC; Art. 13, Lei 9.656/1998; Art. 14, CDC; Art. 35-C, Lei 9.656/1998; RN/ANS no 593/2023; RN/ANS no 557/2022; Resolução CONSU no 13;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 4a Turma Cível, Processo 0720821-08.2020.8.07.0003 (precedente sobre nulidade e prejuízo)